Tribunal: TJDFT
Processo: 0710303-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0710303-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por MINISTÉRIO VENCENDO EM CRISTO, indicando como autoridade coatora o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, e requerendo a concessão liminar da ordem para garantir o direito líquido e certo da impetrante de retomar suas atividades, a despeito das disposições do Decreto no 40.583, de 1o.4.2020 e Decreto 40.659, de 24.4.2020, ambos do DF. Em suas razões (Id 15803469), relata que o Decreto no 40.583, de 1o.4.2020, estabeleceu como medidas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, dentre outras, a suspensão de cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião e que, posteriormente, por meio do Decreto 40.659, de 24.4.2020, foi permitida a realização de cultos, missas e rituais em estacionamentos de igrejas, templos e demais locais religiosos. Aduz que o ato em questão fere os princípios constitucionais da isonomia, da liberdade religiosa, do direito de ir e vir, bem como da proporcionalidade e da razoabilidade. Ressalta que o templo religioso impetrante localiza-se na área Por do Sol, muito pobre, cujos membros são jovens carentes, que na maioria não possuem celular nem meios de veículo próprio. Aduz, ainda, que a igreja não possui estacionamento próprio, de modo que está desfavorecida pela medida, assim como os seus fiéis. Destaca a importância da fé para as pessoas religiosas em momento tão dramático para toda a população, tendo em vista o temor da doença, o fechamento do comércio, a perda do emprego. Assevera o compromisso em cumprir todas as normas de prevenção à Covid-19 estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Ao final, requer, liminar para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, a fim de que o Governador do Distrito Federal se abstenha de impedir o funcionamento da impetrante, possibilitando a celebração de cultos, mediante o cumprimento das regras de prevenção estabelecidas pelo Ministério da Saúde, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016. No mérito, requer seja concedida a segurança para confirmar a tutela postulada. É o relatório. O Mandado de Segurança, ação constitucional mandamental, tem previsão no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei 12.016/2009. Seu objeto é a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade. A impetrante busca, liminarmente, que lhe seja assegurado o retorno do funcionamento, possibilitando a celebração de cultos, mediante o cumprimento das regras de prevenção estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Em uma análise sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada. O Governador do Distrito Federal editou o Decreto n° 40.550, de 23 de março de 2020, determinando, em seu artigo 2°, a suspensão até o dia 05 de abril, dentre outros, da realização de cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião (inciso X). Em 1° de abril de 2020, foi editado o Decreto 40.583, revogando o Decreto 40.550, prorrogando a suspensão até 10 de maio de 2020, dentre outros, da realização de cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião (inciso IX). Permitiu, contudo, a realização de cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião, “nos estacionamentos das igrejas, templos e demais locais religiosos, desde que as pessoas permaneçam dentro de seus veículos, devendo ser observada a distância mínima de dois metros entre cada veículo estacionado” (IX, “a”). Em que pese o nobre fundamento da impetrante, bem como a indubitável importância da fé e das práticas religiosas no enfrentamento das mazelas físicas e sociais trazidas pela Covid-19, as medidas impostas pelo Distrito Federal vão ao encontro do que recomenta a Organização Mundial da Saúde e os demais especialistas, tendo em vista a necessidade de achatamento na curva de contaminação da população, a fim de possibilitar o necessário e melhor atendimento médico-hospitalar à população, já que, se todos precisarem dele ao mesmo tempo, não haverá leitos e médicos suficientes. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença causada pela Covid-19 constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. Foram confirmados, no mundo, 3.435.894 casos de Covid-19 (86.108 novos em relação ao dia anterior) e 239.604 mortes (976 novas em relação ao dia anterior) até 4 de maio de 2020. O Brasil é um dos países com transmissão comunitária da Covid-19 e confirmou 105.222 casos e 7.288 mortes pela doença, até a tarde do dia 4 de maio de 2020, consoante informações do site oficial do órgão. (https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6101:covid19&amp;Itemid=875) Jonas Brant, professor do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde (FS) e membro do Comitê Gestor do Plano de Contingência em Saúde do Covid-19 (COES) da UnB, destaca que essas são estratégias para reduzir a grande circulação de pessoas em espaços públicos e, consequentemente, proteger a população da disseminação do vírus. O docente reforça que a importância de mudanças na rotina da população brasiliense, com a adoção do isolamento social provisório, além da incorporação de novos hábitos de higiene, são essenciais para a prevenção da doença. Segundo o docente, “Neste momento, é importante começarmos a reorganizar nossos ritmos de vida, evitando espaços de grande adensamento e contato próximo, principalmente com pessoas dos grupos de risco”. Ele lembra que idosos, diabéticos, hipertensos e pessoas com doenças crônicas são mais vulneráveis à Covid-19. (http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4010-especialistas-orientam-sobre-medidas-para-proteger-a-populacao-do-coronavirus) Segundo nota técnica de pesquisadores brasileiros sobre o panorama atual da Covid-19, assinada pelos cientistas Mauro Sanchez, Ivan Zimmermann (ambos da UnB), Afrânio Kritski, Guilherme Werneck, Rafael Galliez, Roberto Medronho (todos da UFRJ) e Domingos Alves (USP), vivemos uma crise sem precedentes na saúde pública mundial. Os pesquisadores alertam que as medidas restritivas adotadas em diversos países e baseadas em estudos científicos vêm dando resultados concretos. “Acreditem na ciência! Ela pode nos ajudar a reduzir o sofrimento e salvar vidas. Permaneçam em casa”, pedem. De acordo com os pesquisadores, as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília atuariam como eixos de disseminação da infecção para outras partes do país. A situação hoje sugere que estamos à frente de uma situação de gravidade sem precedentes na história recente brasileira. (https://noticias.unb.br/117-pesquisa/4030-coronavirus-pesquisadores-da-unb-ufrj-e-usp-emitem-nota-tecnica) Dessa forma, tendo em vista a gravidade do momento em que passa nosso país e o mundo, somente as atividades tidas como essenciais devem funcionar, com a observância de algumas medidas e ainda com certas limitações. As demais devem continuar suspensas até futuras determinações das autoridades, a fim de evitar a propagação da Covid-19, preservando a saúde e a vida. O direito à vida, à saúde e à dignidade humana são princípios fundamentais e garantias constitucionais (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput, e art. 6o, caput) que, em aparente conflito com os demais princípios, sobrepõem-se por si sós e prescindem de maiores delongas como fundamentos da presente decisão. Vale ressaltar que algumas igrejas, templos e credos religiosos vêm encontrando formas de dar continuidade a seus ritos, seja por meios digitais, eletrônicos ou simples carros de som, de modo a atender o anseio de seus fiéis. Em uma análise inicial, portanto, tenho que a excepcionalidade da situação pandêmica por que passa o Distrito Federal autoriza a medida temporária, e também excepcional, de restringir a realização de cultos religiosos. Numa verdadeira ponderação de princípios, a vida e a saúde, até porque imprescindíveis à fruição de qualquer outro direito, devem se sobrepor ao direito de frequentar cultos religiosos neste momento único em décadas. Finalmente, ao poder público é assegurado o direito de impor as condições para realização de atividades que dependam de autorização, como, na espécie, alvará de funcionamento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR até o julgamento do mérito deste writ. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar as informações. Intime-se o Distrito Federal para ciência e, querendo, integrar o feito. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2020 15:25:43. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator